Tribunal: TJPA
Processo: 0809847-94.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PREJUÍZO A PARTE INTERESSADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Impetrante protocolou pedido de pagamento de auxílio morte junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, em 02/08/2018 (protocolo n.º 2018/345253), mas até o ajuizamento do mandamus não houve resposta. Destarte, verifica-se a não observância do prazo legal e a total falta de obediência à regra da razoável duração do processo. Portanto, resta evidente a violação ao direito líquido e certo. Concessão da segurança deferida à unanimidade. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809847-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SARAH HELOISA DA CONCEICAO MATOS

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PREJUÍZO A PARTE

INTERESSADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Impetrante protocolou pedido de pagamento de auxílio morte junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, em 02/08/2018 (protocolo n.º 2018/345253), mas até o ajuizamento do
mandamus
não houve resposta.

Destarte, verifica-se a não observância do prazo legal e a total falta de obediência à regra da razoável duração do processo.

Portanto, resta evidente a violação ao direito líquido e certo.

Concessão da segurança deferida à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
,

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
SARAH HELOISA DA CONCEIÇÃO MATOS
, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

A impetrante informou que por ocasião do falecimento de seu esposo, ocorrido em 06/01/2018, servidor público estadual, requereu administrativamente pedido de benefício de auxílio morte junto a SEPLAD, em 02/08/2018, conforme protocolo n.º 2018/345253.

Ocorre que o pedido estava paralisado há mais de três anos, e por essa impetrou mandado de segurança, pois está tendo prejuízo com a demora injustificada na análise pelo órgão público.

Assim, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, requereu a concessão de liminar e, no mérito, a procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor a SEPLAD a obrigação de analisar e decidir sobre o pagamento do auxílio morte (protocolo n.º 2018/345253), no prazo a ser assinalado pelo juízo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente, deferi a liminar pleiteada pela impetrante, em razão de estarem presentes os requisitos autorizadores (Id. 7131336).

O Estado do Pará requereu o ingresso na lide (Id. 8297997) e foram prestadas informações (Id. 8900154).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau (Id. 9525395), pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita.

Por considerar necessário, trago à tona o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e

certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício

de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

Ressalto que o direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que,

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que

categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se a impetrante tem direito a manejar mandado de segurança em razão da demora na conclusão de processos administrativos, e se, em caso afirmativo, conseguiu demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

Quanto à possibilidade ou não de manejar mandado de segurança contra demora na conclusão de processos administrativos, entendo que a omissão da administração púbica revela-se como fato apto a violar ou ameaçar um direito líquido certo, sendo o
mandamus
uma ferramenta viável para garantir o direito.

Portanto, havendo omissão, é perfeitamente cabível o Mandado de Segurança, não havendo, em que se falar, em inadequação da via eleita, como quis entender a Fazenda Pública Estadual em suas informações.

Vislumbro que o objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do requerimento de recebimento de auxílio-morte.

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n.° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o requerimento da impetrante permaneceu sem resolução por mais de 3 (três) anos.

Portanto, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) In casu, conforme se depreende dos autos, o requerimento administrativo

foi protocolado no dia 02/08/2018, sendo que até a impetração do mandamus,

em 10/09/2021, há um intervalo de mais de 3 (três) anos, sem que a

Administração Pública tenha dado qualquer resposta à Impetrante ou mesmo

apresentado qualquer justificativa para a demora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre o tema, é assertivo ao

afirmar que o direito à duração razoável do processo é uma garantia individual

que se impõe à Administração, de forma que ela não pode se eximir de

apreciar requerimentos administrativos por tempo indeterminado

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA

EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE

SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE.

MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A questão em análise reside em

verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o

fornecimento de ...Ver ementa completacertidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo

5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e

esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a

obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia

estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer

justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões

assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da

publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à ad

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08719467520188140301, Relator:

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma

de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)”

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO

ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA.

SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No

caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida

desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ

(23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, ...Ver ementa completao que

configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua

conclusão. 2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o

prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No

mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo

administrativo no âmbito do Estado do Pará. ACORDÃO. ACORDAM os Exmos.

Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter, em remessa necessária, a sentença

proferida, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de agosto de 2022. DESA.

EZILDA PASTANA MUTRAN R

(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data do

Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação:

17/08/2022)”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONCEDO A ORDEM, determinando que a

SEPLAD proceda à análise do processo administrativo, bem como sua conclusão, no prazo máximo de

30 (trinta) dias
, confirmando a liminar deferida e, assim, julgando extinta a ação mandamental, com resolução

de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº

12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/07/2024